Tribunal: TJDFT
Processo: 0750587-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750587-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES AGRAVADO: MARIO RIBEIRO DA SILVA, MARIO RIBEIRO DA SILVA MERCEARIA D E S P A C H O O AR referente ao mandado de intimação de MARIO RIBEIRO DA SILVA retornou devidamente cumprido, conforme se observa do ID 24839921. Manifeste-se a parte agravante acerca do AR de ID 25348587, não cumprido, referente ao mandado de intimação de MARIO RIBEIRO DA SILVA MERCEARIA ME. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator